Tribunal: TJBA
Processo: 8045633-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045633-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: LUANA ABREU MARQUES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DECISÃO LIMINAR QUE GARANTE O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou às Agravantes a matrícula da Agravada no 9º semestre do curso de Medicina, com inclusão no grupo de Internato de código 40i9C, na disciplina IESC VI e demais compatíveis com sua matriz curricular e disponibilidade, independentemente da existência de pendências financeiras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

2. As Agravantes alegaram inadimplemento da estudante e a impossibilidade de cursar disciplinas do internato em razão de reprovação na disciplina “Integração Ensino-Serviço-Comunidade Vi” (IESC VI) durante o semestre de 2024.1.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a inadimplência contratual poderia justificar a negativa de matrícula da Agravada no 9° semestre do curso de Medicina;
(ii) a reprovação em disciplina básica (IESC VI) impediria o ingresso no internato; e
(iii) a multa fixada em caso de descumprimento da decisão seria excessiva.

III. Razões de decidir

4. Embora as Agravantes afirmem que a recusa na matrícula é lícita, pois o financiamento estudantil abrangeu apenas os semestres cursados
até
o segundo semestre de 2024 por força da sentença proferida no processo n° 1009356-09.2020.4.01.3307, verifica-se que os elementos constantes nos autos não permitem afirmar, de forma inequívoca, que houve
deliberado
descumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais por parte da estudante a partir do primeiro semestre de 2025, especialmente se for considerar que a referida sentença apenas foi proferida pelo juiz federal em abril de 2025 (quando já iniciado o semestre de 2025.1), sem informações nos autos sobre o seu trânsito em julgado.

5. A existência de controvérsia acerca do adimplemento contratual recomenda a manutenção da tutela, privilegiando a continuidade dos estudos e evitando prejuízos irreversíveis, em conformidade com a Lei nº 9.870/1999, art. 6º e a boa-fé da estudante.

6. A instituição de ensino que emite declaração de aptidão para estágio não pode, em seguida, invocar a reprovação em disciplina anterior como óbice ao internato. Aplicação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC e da jurisprudência dos Tribunais de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8045633-09.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo, como Agravantes,
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

e
NRE PARTICIPAÇÕES S.A.

e, como Agravada,

LUANA ABREU MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA